Tribunal: TJES
Processo: 5039555-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039555-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: DIEGO EUGENIO ROQUETTE GODOY ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR COM DADOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A lide versa sobre transações realizadas a partir do terminal telefônico do autor, furtado no dia 13/10/2023. Aduz o requerente/recorrido que, a despeito de prontamente ter comunicado o furto e solicitado bloqueio ao réu, foram aprovadas diversas transações em sua conta mantida junto ao recorrido. Pede-se o ressarcimento dos valores transferidos.

(2).
A pretensão autoral foi julgada procedente, nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.
A requerida interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença para que seja negado provimento aos pedidos iniciais do autor. O requerente, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da sentença recorrida.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem, especificamente quanto à responsabilidade do requerido pela falha na prestação de serviços. A despeito de eventual comunicação tardia do furto, nota-se que houve falha nos sistemas de segurança do aplicativo, posto que terceiro conseguiu acesso à conta do autor e, ainda, transferiu valor expressivo através de PIX. Não bastasse, os valores transferidos superam o limite pré-estabelecido para aquele horário, de sorte que o réu não deveria permitir as transferências. Por fim, tem-se que as transações diferem substancialmente do perfil de uso do autor, que não tem hábito de realizar transações durante a noite, nem de grande monta.

(5).
Assim, entende-se que
há responsabilidade da instituição bancária, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude, fica demonstrada a
falha de segurança e prestação do serviço. Evidenciada, nestes termos, a falha do ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Assim, resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao cobrar da requerente pelas transações em questão.

(6).
Muito embora a verba indenizatória extrapatrimonial não seja aplicável na grande maioria dos casos de mera cobrança indevida ou falha na prestação de serviços, vislumbro que no presente caso, o autor apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais.
Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(6)
. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)